Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Alega a embargante – Rede D’Or São Luiz - que o acórdão é omisso e contraditório porque não condenou expressamente a Unimed ao pagamento da conta diretamente ao hospital. Argumenta que a ação foi proposta para compelir a Unimed a cumprir suas obrigações de custeio das despesas hospitalares, que não cabe ao Santa Luzia (Rede D’Or) custear as despesas ou ser impedida de realizar a cobrança e que a procedência da ação não culminou com a inexigibilidade de cobrança, mas sim que ao plano de saúde compete pagar as despesas do segurado. Pede que conste expressamente a condenação do plano ao pagamento da conta médico-hospitalar.
2. Na hipótese, o acórdão deixa claro que é abusiva a cláusula contratual que limita a internação ao período de 12h ou prevê carência para utilização, que o atendimento foi realizado em regime de emergência, caso em que não prevalece a cláusula contratual que impõe carência de 180 dias para procedimento cirúrgico e que cabe ao credor exercer seu direito contra o plano de saúde devedor.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Ao manifestar seu inconformismo, a embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
5. Não são intempestivos embargos opostos em 30/11/2023 contra acórdão publicado em 28/11/2023.
6. Não são protelatórios os embargos de declaração opostos com o propósito de esclarecer questão suscitada pela parte, independentemente de serem acolhidos os argumentos apresentados.
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.